Tribunal: TJDFT
Processo: 0019852-19.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
O exequente apresentou planilha de cálculo (ID 19751411), atualizada pelo IPCA-e, conforme decisão ID 19223354. O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 21436841), ressaltando que o exequente “deixou de abater o valor pago pelo Distrito Federal conforme Ids. no 16286221 e 16286222”. O exequente concordou com o Distrito Federal, “pugnando, assim, pela expedição do requisitório complementar da diferença ainda não adimplida” (ID 21827324). Assim, expeça-se, em favor do exequente, requisição de pequeno valor – RPV, no valor do saldo encontrado pelo Distrito Federal na planilha ID 21436845, qual seja, R$239,25 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos). I. Brasília, 1o de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator